Tribunal: TJES
Processo: 5003336-25.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003336-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERLEM RIBEIRO BOECHE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003336-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLEM RIBEIRO BOECHE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICIDIO TENTADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que negou o pedido de liberdade provisória está amparada nos requisitos legais dos artigos 312 e 282, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo sua fundamentação suficiente. 2. Inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, pois a liberdade do Paciente representa risco às testemunhas e à ordem pública, dadas as ameaças supostamente proferidas pelo Paciente quando do flagrante. 3. Ordem denegada.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003336-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLEM RIBEIRO BOECHE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Como relatado
,
trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HERLEM RIBEIRO BOECHE,
contra suposto ato coator do juízo da
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
.

A defesa pretende o relaxamento da prisão preventiva, aos argumentos de que
além de estarem sendo apurados fatos que ocorreram no ano de 2011, não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), ou ainda para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente o uso de tornozeleira eletrônica.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Primeiramente, ressalto que
os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva, não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

De antemão, observo, em consulta ao INFOPEN, que o paciente responde por várias outras ações penais, sendo 01 (uma) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, 02 (duas) por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, 01 (uma) por homicídio tentado, 01 (uma) por homicídio e 02 (duas) por homicídio qualificado.

Ressaltadas estas premissas e ante as peculiaridades apresentadas nos autos,
a meu juízo, entendo que dado o passado delitivo do paciente, bem como sua atual condição de investigado, representam fatores necessários para que sua prisão preventiva seja decretada, em razão da garantia da ordem pública.

Ademais, no presente devemos seguir o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça,
que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal.[...]
(AgRg no HC n. 787.387/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Para melhor elucidar a conduta do paciente destaco trechos do decreto cautelar do paciente:

[...]
Revelam os autos que o acusado HERLEM agindo com dolo de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO, causando-lhe lesões corporais e dando início a um crime de homicídio que apenas não se consumou, pois a vítima mesmo ferida, conseguiu fugir e obter socorro médico.

Trata-se de crime praticado por motivo torpe, tendo em vista que a vítima RODRIGO e seu irmão ROBERTO tinham se desentendido tempos antes com um primo de nome RONALDO, o qual os expulsara do bairro. O acusado HERLEM, parceiro da pessoa de RONALDO, ao ser informado que a vítima estava no bairro por conta de um velório, foi ao encontro da vítima para matá-la.

Em consulta ao sistema EJUD apura-se que o acusado é um indivíduo de alta periculosidade, tendo em vista que responde há dois outros homicídios neste Juízo (Proc. n° 0004644-92.2016.8.08.0012 e Proc. n° 0123413-35.2011.8.08.0012), além de porte de arma (Proc. n° 0015208-96.2017.8.08.0012) e tráfico de drogas (Proc. n° 0020361-81.2015.8.08.0012), o que evidencia a reiteração delitiva caso posto em liberdade.[
...]

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ressaltadas estas premissas,
conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como demasiadamente sabido,
“a tese de insuficiência de indícios de autoria consistente em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”

(RHC 90.352/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria, denego a ordem.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.